Tribunal: TJDFT
Processo: 0741268-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SÚMULA 581 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que a recuperação judicial de uma das devedoras impediria o prosseguimento da execução em face do agravante, devedor solidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o deferimento da recuperação judicial de uma das devedoras implica a suspensão do cumprimento de sentença em relação ao agravante, devedor solidário, em razão do stay period.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento da recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra os devedores solidários, conforme o entendimento consolidado na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O stay period previsto na Lei no 11.101/2005 tem o objetivo de proteger a empresa em recuperação e seu patrimônio, não se estendendo a terceiros coobrigados.
5. A novação dos créditos prevista no plano de recuperação judicial não alcança os devedores solidários que não integram o pedido de recuperação, permanecendo incólume a obrigação destes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.
2. O stay period previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende a devedores solidários, salvo disposição expressa no plano de recuperação judicial homologado.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o e 49; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 581; Acórdão 1917045, 07151090720248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024.